Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705817-79.2021.8.07.0007 RECORRENTES: NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCAS FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas policiais, evidenciaram que os apelantes praticaram os fatos descritos na denúncia, sendo inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pelas vítimas. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em razão da existência de agravantes ou atenuantes, sendo adequado pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, ou seja, de um 1/6 (um sexto). 5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, a fim de com ela guardar a devida proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes: a) em relação ao primeiro apelante, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena corporal final, que continua no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como para diminuir a pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa para 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo legal; b) em relação ao segundo apelante, reformar a reprimenda na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para diminuir a pena pecuniária de 24 (vinte e quatro) dias-multa para 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo legal. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando cerceamento de defesa e insuficiência de provas de autoria, seja para a manutenção do decreto condenatório, seja para a conclusão acerca do uso de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012